Tribunal: TJSP
Processo: 2268801-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO RESCISÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO RESCINDENDO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO RESCISÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO RESCINDENDO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a concorrência dos requisitos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, CPC. Suspensão da execução de título executivo judicial. Descabimento. Situação excepcionalíssima não configurada. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2268801-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante AUTO
POSTO BANDEIRANTES SJM LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), OSWALDO LUIZ PALU, ANTONIO CELSO FARIA, JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR, MOREIRA DE CARVALHO E LEONEL COSTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268801-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.110
2
VOTO No 29.110
AGRAVO INTERNO No 2268801-86.2019.8.26.0000/50000 JACAREÍ
AGRAVANTE: AUTO POSTO BANDEIRANTES SJM LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

AÇÃO
RESCISÓRIA

TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL

SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO RESCINDENDO
TUTELA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO

ADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Para concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a
concorrência dos requisitos de risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único,
CPC. Suspensão da execução de título executivo judicial.
Descabimento. Situação excepcionalíssima não configurada.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em sede de ação
rescisória que objetiva suspensão da cassação da inscrição estadual da autora,
bem como que a ré se abstenha de praticar os demais atos cominados no art. 4o
da Lei no 11.929/05.
Alega-se, em síntese, que estão presentes os
requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida, pois há
probabilidade do direito em razão da legislação pertinente à matéria e risco
quanto ao resultado útil do processo tendo em vista a iminência de ter cassada a
inscrição estadual dos demais postos do grupo, com demissão de grande número
de funcionários.
É o relatório.
O caso é de manutenção da decisão agravada,
proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2268801-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.110
3
“Contudo, o caso é de indeferimento da tutela
de urgência. Deveras, conforme já decidiu o Colendo STJ, somente
em casos excepcionalíssimos justifica-se a concessão de medida de
urgência visando à sustação dos efeitos do julgado rescindendo,
“porque não é razoável presumir-se a existência da aparência do
bom direito contra quem tem a seu favor uma coisa julgada obtida
em processo de cognição exauriente” (STJ 3a Seção, AgRg na AR no
3.154-TO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/05/05, DJU 06/06/05).
Além disso, para deferimento de tutela de
urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da
probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o
risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de
urgência. Cite-se o réu para apresentação de defesa no prazo de
trinta dias (art. 970 CPC).”.
A agravante não deduz, em suas razões
recursais, qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática, que
expressa o entendimento da Turma Julgadora, nada mais sendo necessário
acrescer para sua manutenção e consequente desprovimento do recurso.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator